Tribunal: TJDFT
Processo: 0755100-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. PAGAMENTO DISPONIBILIZADO POR TEMPO EXÍGUO E A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEFICAZ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reputou válida, para fins de satisfação do dano material, a disponibilização administrativa de valores por prazo exíguo e extemporâneo, para saque exclusivamente por terceiro desprovido de poderes de representação, e determinou o arquivamento do feito, atribuindo à exequente o ônus de demonstrar a inexistência do recebimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a obrigação pode ser considerada quitada mediante disponibilização unilateral de valores a terceiro estranho ao processo e se é juridicamente possível atribuir ao credor o ônus de comprovar a inexistência do pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição ao credor do dever de comprovar a inexistência de recebimento constitui exigência de prova negativa incompatível com o regime do ônus probatório estabelecido no CPC, art. 373, inc. II, que atribui ao devedor a comprovação do fato extintivo da obrigação.
4. A disponibilização de valores a terceiro sem poderes de representação configura pagamento ineficaz, em desconformidade com o CC, art. 308, pois não extingue a obrigação nem produz efeitos liberatórios.
5. A comprovação válida do adimplemento exige prova idônea do pagamento realizado diretamente ao credor ou por depósito judicial, conforme prevê o CC, art. 320, sendo insuficiente demonstrativo unilateral de reembolso ou disponibilização administrativa por prazo exíguo e extemporâneo.
6. A determinação de arquivamento carece de fundamento, diante a ausência de comprovação de quitação integral da obrigação, revelando error in procedendo apto a comprometer o regular andamento da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada tornada sem efeito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II. CC, art. 308, art. 320.